Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700712-73.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MARIA DOLORES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. TAXAS CARTORÁRIAS. DESCONTO. LEI N. 11.977/2009. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado no inicial para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.081,13. Narra a autora, ora recorrente, que firmou contrato com a recorrida para intermediar os trâmites de registro do imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta que deveria ter sido beneficiada por isenção do ITBI e por desconto de 50% nas taxas cartorárias, conforme previsão legal, mas que foi compelida a pagar a integralidade das custas no montante de R$ 6.124,75, sem a devida aplicação dos benefícios. 2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o contrato com a Caixa Econômica Federal é prova de que o imóvel adquirido preenche os requisitos legais para isenção do ITBI e para desconto de 50% nas taxas cartorárias. Aponta que houve falha na prestação dos serviços. Pugna pela gratuidade de justiça, pela restituição integral e em dobro do valor pago a título de ITBI e das taxas cartorárias, bem como pela condenação em danos morais. 4. Em contrarrazões, a recorrida aponta a prejudicial de mérito da prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Alega que as parcelas foram pagas em 11/3/2020 e a ação foi ajuizada somente em 23/1/2025, após decorridos mais de quatro anos da assinatura do contrato. Argui a preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça. Sustenta a inexistência de dano moral. Requer a manutenção da sentença. II. Questão em discussão 5. A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) ocorrência de prescrição trienal; (ii) impugnação à gratuidade de justiça; (iii) existência de falha na prestação do serviço; (iv) possibilidade de restituição integral e em dobro; e (v) cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 6. Prescrição trienal. Considerando que os pagamentos se estenderam até setembro de 2022, o ajuizamento da ação em janeiro de 2025 se deu dentro do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada. 7. Impugnação à gratuidade de justiça. De acordo com os documentos apresentados (ID 73849055 a 73853609), verifica-se que a recorrente comprovou ser hipossuficiente. Preliminar rejeitada. 8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 9. O art. 7o, III, da Lei Distrital n. 6.466/2019 prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Por outro lado, o art. 42, II, da Lei n. 11.977/2009 prevê o desconto de 50% nas taxas cartorárias de empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida. 10. No caso, verifica-se que a recorrida não prestou o serviço de assessoria imobiliária de maneira adequada, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a recorrida deixou de informar previamente à recorrente acerca dos benefícios da isenção do ITBI e do desconto de 50% das taxas cartorárias, cobrando normalmente os valores desses encargos. Inegável, portanto, a falha na prestação do serviço de assessoria por parte da recorrida, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 11. Repetição de indébito. Não obstante a ausência de má-fé, por se tratar de relação de consumo e por não ter sido o engano justificável, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que restou comprovado o pagamento do ITBI no valor de R$ 4.185,00 (ID 73576248) e das despesas cartorárias no valor de R$ 858,62 (ID 73576249, 73576250, 73576251), cabível a restituição do valor integral do ITBI e metade (50%) das taxas cartorárias, o que equivale à quantia de R$ 4.614,31. Aplicada a dobra, totaliza-se o valor de R$ 9.228,62. Além disso, deve a recorrida restituir a quantia de R$ 1.081,13, referente ao saldo remanescente, fixada pelo juízo de origem. 12. Danos morais. Inexiste suporte fático para a configuração de abalo de ordem extrapatrimonial. Logo, não há nos autos prova de que a recorrente tenha experimentado situação vexatória, humilhante ou que tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento decorrente de relação contratual. Assim, ausente demonstração do alegado prejuízo moral, incabível a indenização pleiteada. 13. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1795906, 0701970-89.2023.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024; Acórdão 1928781, 0703642-98.2024.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 2006372, 0711467-93.2024.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025. IV. Dispositivo e tese 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a falha na prestação do serviço, condenando a recorrida a restituir à recorrente a quantia de R$ 10.309,75 (dez mil trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela recorrida, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. 3. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a falha na prestação do serviço, condenando a recorrida a restituir à recorrente a quantia de R$ 10.309,75. 4. Em suas razões, a embargante alega contradição no acórdão em relação à determinação de restituição em dobro, visto que não se verifica qualquer conduta lesiva. Aponta que somente repassou o valor cobrado pelos órgãos responsáveis. 5. Em contrarrazões, o embargado sustenta que o embargante busca alterar o entendimento adotado, demonstrando mero inconformismo. Defende a ausência de contradição, visto que restou configurada a má-fé, uma vez que a embargante tinha ciência de que o imóvel estava inserido no Programa Minha Casa Minha Vida. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal. III. Razões de decidir 7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 9. A embargante sustenta contradição quanto à restituição em dobro, diante da ausência de conduta lesiva e de má-fé. Todavia, não há contradição no julgado. O acórdão foi expresso ao reconhecer que, embora não se tenha comprovado dolo específico, a restituição em dobro decorre do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição em dobro sempre que inexistente engano justificável. No caso concreto, não se vislumbra justificativa plausível para a cobrança de ITBI e emolumentos cartorários integrais, pois a construtora, profissional do ramo imobiliário, tinha conhecimento das isenções e reduções aplicáveis aos imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, a falha na prestação do serviço configura vício objetivo que atrai a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva. 10. A ausência do vício apontado pelo embargante (contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, art. 37, caput, 150, I, e 146, III, “a” da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido, ter reformado para reconhecer a falha na prestação do serviço, condenando a recorrida a restituir à recorrente a quantia de R$ 10.309,75 (dez mil trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, II, art. 37, caput, 150, I, e 146, III, “a” da CRFB) depende da análise da interpretação dada art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal